Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VILIPÊNDIO A CADÁVER. DIVULGAÇÃO DO NAZISMO. RACISMO XENOFOBIA E PROCEDÊNCIA NACIONAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATENTADO CONTRA SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INCITAÇÃO AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS O RECURSO MINISTERIAL E A APELAÇÃO DEFENSIVA.
1. A conduta de divulgar e tornar públicas fotografias do cadáver em rede social com grande número de usuários mostra-se aviltante e desrespeitosa, atingindo o bem jurídico protegido pelo crime previsto no art. 212 do Código Penal, qual seja, o respeito aos mortos.
2. A divulgação do símbolo da cruz suástica para o fim de divulgação do nazismo não torna possível que haja alegação de significado subjetivo do que o signo representa. O símbolo é um tipo geral e possui significação compartilhada por todos, não existindo significado particular, mormente em relação à cruz gamada, que representa doloroso capítulo da história da humanidade. Assim, comprovado que o acusado publicou a imagem da cruz suástica para o fim de divulgação do nazismo, deve ser mantida a condenação pelo crime descrito no art. 20, §1o, da Lei n. 7.716/89.
3. Para caracterizar o crime do art. 304 do CP, irrelevante se a entrega do documento falso é espontânea ou mediante prévia solicitação de autoridade policial; interessa que o documento falso foi apresentado para servir de identificação. No caso, ao ser preso em flagrante, o acusado indicou aos policiais onde estava seu documento de identidade, o qual continha número de CPF de outrem, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
4. O tipo do art. 265 do Código Penal consiste em tornar arriscado ou inseguro o funcionamento de serviço que possui utilidade pública, colocando em risco seu funcionamento. Comprovado que o acusado se valeu de postagens em uma rede social para atentar contra funcionamento de escolas, provocando pânico na comunidade escolar ao incentivar massacres, deve ser mantida a condenação pelo crime descrito no art. 265 do Código Penal.
5. A alegada liberdade que propaga o ódio e consagra a prática de crimes é incompatível com o Estado Democrático de Direito. Assim, a conduta de postar em rede social que “matar alguém é a melhor sensação do mundo” configura a infração penal de incitação ao crime, devendo a condenação ser mantida conforme a sentença.
6. Para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social, deve-se aferir informações da vida do réu, seu perfil psicológico e sua vida na comunidade. Não se pode admitir que o acusado seja apenado de forma mais severa por características inerentes à conduta em si.
7. Consoante entendimento do STJ, “atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social".
8. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. No caso, a confissão foi ratificada em juízo, não havendo que se falar em sua não incidência.
9. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
10. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e de consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.